Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-26.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LEI MARIA DA PENHA. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença que o condenou a pena de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime de lesão corporal do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se cabe a absolvição do crime em razão da insuficiência de provas; (ii) se cabe a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa; e, (iii) afastamento da indenização por dano moral ou redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É sabido que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a vítima e de sua vulnerabilidade emocional e econômica.
4. Presente o dolo como elemento subjetivo do crime de lesão corporal, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima, não prevalece a tese de lesão corporal culposa.
5. Demonstrado que o acusado foi o autor da lesão corporal sofrida pela vítima e que a materialidade das provas e os depoimentos confirmam a prática do crime de lesão corporal contra mulher, não há falar em absolvição por falta de provas.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
7. Se o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem se mostra proporcional, ele deve ser mantido.
IV. – Dispositivo e tese.
8. Recurso conhecido e não provido.